Tribunal: TJBA
Processo: 8125467-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125467-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: RAIMUNDO CHAGAS CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, após a parte autora deixar de fornecer os meios logísticos necessários para o cumprimento do mandado, mesmo após intimada pessoalmente por via eletrônica. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir se a intimação realizada pelo portal eletrônico cumpre o requisito da intimação pessoal exigido para a extinção do processo por abandono da causa e se era exigível da instituição financeira o fornecimento de meios logísticos para o cumprimento da medida liminar. III. Razões de decidir 3. A legislação processual civil determina que as empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para o recebimento de intimações. A comunicação realizada por meio do portal eletrônico equipara-se à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 246, § 1º, do Código de Processo Civil e o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. 4. Na ação de busca e apreensão, cabe ao credor fiduciário fornecer os meios operacionais e logísticos, como guincho e depositário, para a efetivação da medida. A inércia da parte autora em diligenciar junto à Central de Mandados, após regular intimação pessoal, caracteriza o abandono da causa, justificando a extinção do feito com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 5. A ausência de citação do réu afasta a necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção do processo, não se aplicando ao caso o entendimento da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A intimação dirigida a empresas privadas por meio de portal eletrônico cadastrado atende ao requisito da intimação pessoal previsto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil para fins de extinção do processo por abandono da causa. 2. A extinção do processo por abandono da causa pode ser declarada de ofício pelo juiz quando ainda não houver ocorrido a citação do réu." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, § 1º; CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8125467-92.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada RAIMUNDO CHAGAS CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça